Tribunal: CARF
Processo: 18183.720003/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.720003/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.179 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
LYDIO MIGUEL BANDEIRA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2011/627206128934834, referente ao Exercício 2011/Ano-
Calendário 2010, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fls. 03/08).
2. O valor do crédito tributário apurado a ser cobrado do contribuinte acrescido de
Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 19.089,30,
pelas razões e nos termos a seguir descritos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.720003/2013-51
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 03)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fls. 05 e 06)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

4. O contribuinte apresentou impugnação em fl. 02 alegando as razões que se seguem:
“(...)
(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação em fl. 02)

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de
seus dependentes, quando comprovadas mediante documentação hábil e idônea na
forma da legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
imposto de renda, conforme os artigos 8o e 80 da Lei n. 9.250/95 e do Decreto n. 3.000/99
(RIR/99), considerando que o contribuinte pode deduzir os pagamentos feitos a médicos e
dentistas, desde que devidamente especificados e comprovados, motivo pelo qual a Receita
Federal não pode exigir comprovação adicional em caso de informações incompletas ou
imprecisas;
b) os recibos apresentados estão em conformidade com a lei, incluindo nome,
endereço e CPF do profissional, sendo que a Receita Federal não indicou imprecisões ou
incompletudes nas informações;
c) o Regulamento do Imposto de Renda não condiciona a dedução das despesas
médicas a uma pesquisa detalhada dos procedimentos realizados, ressaltando que a glosa seria
ilegal se os recibos foram confirmados como verdadeiros pelo profissional e os serviços foram
prestados. Por outro lado, a inversão do ônus da prova vai contra os princípios fundamentais da
teoria da prova em um estado de Direito democrático.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento. A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao
longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através
da comprovação de movimentações bancárias posteriores à emissão dos recibos, não é possível
concluir se o valor sacado foi direcionado para o pagamento do profissional médico.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da assunção do pagamento das despesas médicas, por não comprovarem o seu
efetivo pagamento, como já indicado corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
6. Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
7. Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar o
seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios
de comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado. 8. O que
importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o impugnante
apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ele
comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do
contribuinte, ou seja, ele não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las,
deve obedecer, se submeter aos ditames da lei.
9. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99. Caso
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do contribuinte, tal previsão legal
seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a apresentação da prova se o ônus fosse
do Fisco? Assim, não procede a afirmação do impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 4o).
10. Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presentes todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, § 1o,
inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que a
norma admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, ressalte-se que mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, fato que se constitui no substrato material da dedução.
11. Analisando-se os autos, verifica-se que assiste razão à fiscalização pelas razões
apontadas abaixo:
Nome da
Profissional
Valor Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE
DA
RECUSA
Dra Marilia Freire
da Silva
3.000,00
- O contribuinte, foi
intimado a
apresentar os
comprovantes
originais e cópias
das despesas
médicas, com a
indicação do
beneficiário, bem
como documentos
bancários, como
cópias de cheques
nominais
micro filmados,
extratos
bancários em que
conste os
saques com
compatibilidade de
datas e valores,
ordens de
pagamento ou
transferências
eletrônicas, que
pudessem comprovar
o real pagamento das
despesas médicas.
- O contribuinte
alegou que paga suas
contas em dinheiro,
pois em face de ter
várias ações de
cobrança contra si,
teme que haja o
confisco do dinheiro
- Analisando os
autos verifica-se
que o contribuinte
anexou 10 recibos
no valor de R$
300,00 (fls. 38/40)
Observa-se destes
que não há a
informação de
quem seja o
beneficiário do
tratamento, nem a
informação do
endereço da
profissional,
conforme determina
os incisos II e III,
§1o, do art. 80 do
RIR/99.
- Ressalte-se ainda
que o contribuinte
se limitou a
apresentar
declaração (fl. 57)
da profissional
informando que o
contribuinte é o
beneficiário do
tratamento.
- Observa-se ainda
que o impugnante
não apresentou
quaisquer outros
documentos
capazes de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

depositado em sua
conta corrente. Diz
que não possui
cheque e nem
documentação
eletrônica. Informa
que recebe seu
salário na boca do
caixa.
- A fiscalização
considerou suas
alegações não
convincentes. Dessa
forma, os valores
foram glosados por
falta de
comprovação do
efetivo desembolso.
comprovar o
efetivo pagamento
de tais despesas,
como: cópias de
cheques, extratos
bancários, ordens
de pagamento.
- O contribuinte
alega em fl. 52 que
não possui cheques
ou documentação
eletrônica, pois está
no SERASA a
vários anos,
inclusive pela
Receita Federal do
Brasil e
outros órgãos, e que
por isso faz todos
os
saques de seus
salários na boca do
caixa.
Cumpre esclarecer
que tais argumentos
não
procedem e não
podem ser aceitos,
pois
como cediço, o
inciso IV, do art.
649 do
CPC diz que são
absolutamente
mpenhoráveis os
vencimentos,
subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e
montepios; as
quantias recebidas
por liberalidade de
terceiro e
destinadas ao
sustento do devedor
e sua família, os
ganhos de
trabalhador
autônomo e os
honorários de
profissional liberal.
Registre-se apenas
a exceção prevista
no §2o do mesmo
artigo, nos casos de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

penhora para
pagamento de
prestação
alimentícia.
Entretanto, tal
situação não foi
ventilada em sua
impugnação e não
se amolda ao
presente processo.
Em sendo assim,
resta concluir pela
não comprovação
do efetivo
pagamento de tais
despesas médicas,
nos moldes
determinados pelos
incisos II e III, §1o,
do art. 80 do
RIR/99.
Dra Andreza
Fernandes Martins
Luz
5.010,00
- O contribuinte, foi
intimado a
apresentar os
comprovantes
originais e cópias
das despesas
médicas, com a
indicação do
beneficiário, bem
como documentos
bancários, como
cópias de cheques
nominais micro
filmados, extratos
bancários em que
conste os saques
com compatibilidade
de datas e valores,
ordens de pagamento
ou transferências
eletrônicas, que
pudessem comprovar
o real pagamento das
despesas médicas.
- O contribuinte
alegou que paga suas
contas em dinheiro,
pois em face de ter
várias ações de
cobrança contra si,
teme que haja o
confisco do dinheiro
depositado em sua
conta corrente. Diz
que não possui
cheque e nem
documentação
- Analisando os
autos verifica-se
que o contribuinte
anexou recibos (fls.
36/37) Observa-se
destes que não há a
informação de
quem seja o
beneficiário do
tratamento, nem a
informação
completa do
endereço da
profissional,
conforme determina
os incisos
II e III, §1o, do art.
80 do RIR/99.
- Ressalte-se ainda
que o contribuinte
se limitou a
apresentar
declaração (fl. 56)
da profissional
informando que o
contribuinte é o
beneficiário do
tratamento.
- Observa-se ainda
que o impugnante
não apresentou
quaisquer outros
documentos
capazes de
comprovar o
efetivo pagamento
de tais despesas,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

eletrônica. Informa
que recebe seu
salário na boca do
caixa.
- A fiscalização
considerou suas
alegações não
convincentes. Dessa
forma, os valores
foram glosados por
falta de
comprovação do
efetivo desembolso.
como: cópias de
cheques, extratos
bancários, ordens
de pagamento.
- O contribuinte
alega em fl. 52 que
não possui cheques
ou documentação
eletrônica,
pois está no
SERASA a vários
anos, inclusive pela
Receita Federal do
Brasil e outros
órgãos, e que por
isso faz todos os
saques de seus
salários na boca do
caixa.
Cumpre esclarecer
que tais argumentos
não procedem e não
podem ser aceitos,
pois como cediço, o
inciso IV, do art.
649 do CPC diz que
são absolutamente
impenhoráveis os
vencimentos,
subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e
montepios; as
quantias recebidas
por liberalidade de
terceiro e
destinadas ao
sustento do devedor
e sua família, os
ganhos de
trabalhador
autônomo e os
honorários de
profissional liberal.
Registre-se apenas
a exceção prevista
no §2o do mesmo
artigo, nos casos de
penhora para
pagamento de
prestação
alimentícia.
Entretanto, tal
situação não foi
ventilada em sua
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

impugnação e não
se amolda ao
presente processo.
Em sendo assim,
resta concluir pela
não comprovação
do efetivo
pagamento de tais
despesas médicas,
nos moldes
determinados pelos
incisos II e III, §1o,
do art. 80 do
RIR/99.
Dra Lina
Minervini
Sabbo
4.000,00
O contribuinte, foi
intimado a
apresentar os
comprovantes
originais e cópias
das despesas
médicas, com a
indicação do
beneficiário, bem
como documentos
bancários, como
cópias de cheques
nominais micro
filmados, extratos
bancários em que
conste os saques
com compatibilidade
de datas e valores,
ordens de pagamento
ou transferências
eletrônicas, que
pudessem comprovar
o real pagamento das
despesas médicas.
- O contribuinte
alegou que paga suas
contas em dinheiro,
pois em face de ter
várias ações de
cobrança contra si,
teme que haja o
confisco do dinheiro
depositado em sua
conta corrente. Diz
que não possui
cheque e nem
documentação
eletrônica. Informa
que recebe seu
salário na boca do
caixa.
- A fiscalização
considerou suas
alegações não
- Analisando os
autos verifica-se
que o contribuinte
anexou recibos (fls.
41/44)
Observa-se destes
que não há a
informação de
quem seja o
beneficiário do
tratamento, nem a
informação do
endereço da
profissional,
conforme determina
os incisos II e III,
§1o, do art. 80 do
RIR/99.
- Ressalte-se ainda
que o contribuinte
se limitou a
apresentar
declaração (fl. 58)
da profissional
informando que o
contribuinte é o
beneficiário do
tratamento.
- Observa-se ainda
que o impugnante
não apresentou
quaisquer outros
documentos
capazes de
comprovar o
efetivo pagamento
de tais despesas,
como: cópias de
cheques, extratos
bancários, ordens
de pagamento.
- O contribuinte
alega em fl. 52 que
não possui cheques
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

convincentes. Dessa
forma, os valores
foram glosados por
falta de
comprovação do
efetivo desembolso.
ou documentação
eletrônica, pois está
no SERASA a
vários anos,
inclusive pela
Receita Federal do
Brasil e outros
órgãos, e que por
isso faz todos os
saques de seus
salários na boca do
caixa. Cumpre
esclarecer que tais
argumentos não
procedem e não
podem ser aceitos,
pois como cediço, o
inciso
IV, do art. 649 do
CPC diz que são
absolutamente
impenhoráveis os
vencimentos,
subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e
montepios; as
quantias recebidas
por liberalidade de
terceiro e
destinadas ao
sustento do devedor
e sua família, os
ganhos de
trabalhador
autônomo e os
honorários de
profissional liberal.
Registre-se apenas
a exceção prevista
no §2o do mesmo
artigo, nos casos de
penhora para
pagamento de
prestação
alimentícia.
Entretanto, tal
situação não foi
ventilada em sua
impugnação e não
se amolda ao
presente processo.
Em sendo assim,
resta concluir pela
não comprovação
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

do efetivo
pagamento de tais
despesas médicas,
nos moldes
determinados pelos
incisos II e III, §1o,
do art. 80 do
RIR/99.
Dr Jonas Menezes
Junior
18.000,00
- O contribuinte, foi
intimado a
apresentar os
comprovantes
originais e cópias
das despesas
médicas, com a
indicação do
beneficiário, bem
como documentos
bancários, como
cópias de cheques
nominais micro
filmados, extratos
bancários em que
conste os saques
com compatibilidade
de datas e valores,
ordens de pagamento
ou transferências
eletrônicas, que
pudessem comprovar
o real pagamento das
despesas médicas.
- O contribuinte
alegou que paga suas
contas em dinheiro,
pois em face de ter
várias ações de
cobrança contra si,
teme que haja o
confisco do dinheiro
depositado em sua
conta corrente. Diz
que não possui
cheque e nem
documentação
eletrônica. Informa
que recebe seu
salário na boca do
caixa.
- A fiscalização
considerou suas
alegações não
convincentes. Dessa
forma, os valores
foram glosados por
falta de
comprovação do
efetivo desembolso.
- Analisando os
autos verifica-se
que o contribuinte
anexou recibos (fls.
32/34)
Observa-se destes
que não há a
informação de
quem seja o
beneficiário do
tratamento e nem o
endereço do
profissional,
conforme determina
os incisos II e III,
§1o, do art. 80 do
RIR/99.
- Ressalte-se ainda
que o contribuinte
se limitou a
apresentar como
documento (fl. 55)
apenas a ficha
odontológica. Nesta
não há qualquer
indicação de datas
de tratamento e
pagamentos, nem
muito menos
valores
individualizados
dos procedimentos.
- Observa-se ainda
que o impugnante
não apresentou
quaisquer outros
documentos
capazes de
comprovar o
efetivo pagamento
de tais despesas,
como: cópias de
cheques, extratos
bancários, ordens
de pagamento.
- O contribuinte
alega em fl. 52 que
não possui cheques
ou documentação
eletrônica, pois está
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

no SERASA a
vários anos,
inclusive pela
Receita Federal do
Brasil e outros
órgãos, e que por
isso faz todos os
saques de seus
salários na boca do
caixa. Cumpre
esclarecer que tais
argumentos não
procedem e não
podem ser aceitos,
pois como cediço, o
inciso IV, do art.
649 do CPC diz que
são absolutamente
impenhoráveis os
vencimentos,
subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e
montepios; as
quantias recebidas
por liberalidade de
terceiro e
destinadas ao
sustento do devedor
e sua família, os
ganhos de
trabalhador
autônomo e os
honorários de
profissional liberal.
Registre-se apenas
a exceção prevista
no §2o do mesmo
artigo, nos casos de
penhora para
pagamento de
prestação
alimentícia.
Entretanto, tal
situação não foi
ventilada em sua
impugnação e não
se amolda ao
presente processo.
Em sendo assim,
resta concluir pela
não comprovação
do efetivo
pagamento de tais
despesas médicas,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

nos moldes
determinados pelos
incisos II e III, §1o,
do art. 80 do
RIR/99.
Dr José
Alfeu
Fernandes
da Silva
2.600,00
- O contribuinte, foi
intimado a
apresentar os
comprovantes
originais e cópias
das despesas
médicas, com a
indicação do
beneficiário, bem
como documentos
bancários, como
cópias de cheques
nominais micro
filmados, extratos
bancários em que
conste os saques
com compatibilidade
de datas e valores,
ordens de pagamento
ou transferências
eletrônicas, que
pudessem comprovar
o real pagamento das
despesas médicas.
- O contribuinte
alegou que paga suas
contas em dinheiro,
pois em face de ter
várias ações de
cobrança contra si,
teme que haja o
confisco do dinheiro
depositado em sua
conta corrente. Diz
que não possui
cheque e nem
documentação
eletrônica.
Informa que recebe
seu salário na boca
do caixa.
- A fiscalização
considerou suas
alegações não
convincentes. Dessa
forma, os valores
foram glosados por
falta de
comprovação do
efetivo desembolso.
- Analisando os
autos verifica-se
que o contribuinte
anexou recibo (fl.
47) Observa-se
deste que não há a
informação de
quem seja o
beneficiário do
tratamento,
conforme determina
o inciso II, §1o, do
art. 80 do RIR/99.
- Observa-se ainda
que o impugnante
não apresentou
quaisquer outros
documentos
capazes de
comprovar o
efetivo pagamento
de tais despesas,
como: cópias de
cheques, extratos
bancários, ordens
de pagamento.
- O contribuinte
alega em fl. 52 que
não possui cheques
ou documentação
eletrônica, pois está
no SERASA a
vários anos,
inclusive pela
Receita Federal do
Brasil e outros
órgãos, e que por
isso faz todos os
saques de seus
salários na boca do
caixa. Cumpre
esclarecer que tais
argumentos não
procedem e não
podem ser aceitos,
pois como cediço, o
inciso IV, do art.
649 do CPC diz que
são absolutamente
impenhoráveis os
vencimentos,
subsídios, soldos,
salários,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

remunerações,
proventos de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e
montepios; as
quantias recebidas
por liberalidade de
terceiro e
destinadas ao
sustento do devedor
e sua família, os
ganhos de
trabalhador
autônomo e os
honorários de
profissional liberal.
Registre-se apenas
a exceção prevista
no §2o do mesmo
artigo, nos casos de
penhora para
pagamento de
prestação
alimentícia.
Entretanto, tal
situação não foi
ventilada em sua
impugnação e não
se amolda ao
presente processo.
Em sendo assim,
resta concluir pela
não comprovação
do efetivo
pagamento de tais
despesas médicas,
nos moldes
determinados pelos
incisos II e III, §1o,
do art. 80 do
RIR/99.
Dr Manoel Torres
Neves Neto
2.200,00
- O contribuinte, foi
intimado a
apresentar os
comprovantes
originais e cópias
das despesas
médicas, com a
indicação do
beneficiário, bem
como documentos
bancários, como
cópias de cheques
nominais micro
filmados, extratos
bancários em que
conste os saques
com compatibilidade
- Analisando os
autos verifica-se
que o
contribuinte anexou
recibo (fl. 46)
Observa-se deste
que não há a
informação de
quem seja o
beneficiário do
tratamento,
conforme determina
o inciso II, §1o, do
art. 80 do RIR/99.
- Observa-se ainda
que o impugnante
não apresentou
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

de datas e valores,
ordens de pagamento
ou transferências
eletrônicas, que
pudessem comprovar
o real pagamento das
despesas médicas.
- O contribuinte
alegou que paga suas
contas em dinheiro,
pois em face de ter
várias ações de
cobrança contra si,
teme que haja o
confisco do dinheiro
depositado em sua
conta corrente. Diz
que não possui
cheque e nem
documentação
eletrônica.
Informa que recebe
seu salário na boca
do caixa.
- A fiscalização
considerou suas
alegações não
convincentes. Dessa
forma, os valores
foram glosados por
falta de
comprovação do
efetivo desembolso.
quaisquer outros
documentos
capazes de
comprovar o
efetivo pagamento
de tais despesas,
como: cópias de
cheques, extratos
bancários, ordens
de pagamento.
- O contribuinte
alega em fl. 52 que
não possui cheques
ou documentação
eletrônica, pois está
no SERASA a
vários anos,
inclusive pela
Receita Federal do
Brasil e outros
órgãos, e que por
isso faz todos os
saques de seus
salários na boca do
caixa. Cumpre
esclarecer que tais
argumentos não
procedem e não
podem ser aceitos,
pois como cediço, o
inciso IV, do art.
649 do CPC diz que
são absolutamente
impenhoráveis os
vencimentos,
subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e
montepios; as
quantias recebidas
por liberalidade de
terceiro e
destinadas ao
sustento do devedor
e sua família, os
ganhos de
trabalhador
autônomo e os
honorários de
profissional liberal.
Registre-se apenas
a exceção prevista
no §2o do mesmo
artigo, nos casos de
penhora para
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

pagamento de
prestação
alimentícia.
Entretanto, tal
situação não foi
ventilada em sua
impugnação e não
se amolda ao
presente processo.
Em sendo assim,
resta concluir pela
não comprovação
do efetivo
pagamento de tais
despesas médicas,
nos moldes
determinados pelos
incisos II e III, §1o,
do art. 80 do
RIR/99.
Dra Rosa Julia
Soares da Cunha
1.600,00
- O contribuinte, foi
intimado a
apresentar os
comprovantes
originais e cópias
das despesas
médicas, com a
indicação do
beneficiário, bem
como documentos
bancários, como
cópias de cheques
nominais micro
filmados, extratos
bancários em que
conste os saques
com compatibilidade
de datas e valores,
ordens de pagamento
ou transferências
eletrônicas, que
pudessem comprovar
o real pagamento das
despesas médicas.
- O contribuinte
alegou que paga suas
contas em dinheiro,
pois em face de ter
várias ações de
cobrança contra si,
teme que haja o
confisco do dinheiro
depositado em sua
conta corrente. Diz
que não possui
cheque e nem
documentação
eletrônica. Informa
- Analisando os
autos verifica-se
que o contribuinte
anexou recibo (fl.
45) Observa-se
deste que não há a
informação de
quem seja o
beneficiário do
tratamento,
conforme determina
o inciso II, §1o, do
art. 80 do RIR/99.
- Ressalte-se ainda
que o contribuinte
se limitou a
apresentar
declaração (fl. 59)
da profissional
informando que o
contribuinte é o
beneficiário do
tratamento.
- Observa-se ainda
que o impugnante
não apresentou
quaisquer outros
documentos
capazes de
comprovar o
efetivo pagamento
de tais despesas,
como: cópias de
cheques, extratos
bancários, ordens
de pagamento.
- O contribuinte
alega em fl. 52 que
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

que recebe seu
salário na boca do
caixa.
- A fiscalização
considerou suas
alegações não
convincentes. Dessa
forma, os valores
foram glosados por
falta de
comprovação do
efetivo desembolso.
não possui cheques
ou documentação
eletrônica, pois está
no SERASA a
vários anos,
inclusive pela
Receita Federal do
Brasil e outros
órgãos, e que por
isso faz todos os
saques de seus
salários na boca do
caixa. Cumpre
esclarecer que tais
argumentos não
procedem e não
podem ser aceitos,
pois como cediço, o
inciso IV, do art.
649 do CPC diz que
são absolutamente
impenhoráveis os
vencimentos,
subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e
montepios; as
quantias recebidas
por liberalidade de
terceiro e
destinadas ao
sustento do devedor
e sua família, os
ganhos de
trabalhador
autônomo e os
honorários de
profissional liberal.
Registre-se apenas
a exceção prevista
no §2o do mesmo
artigo, nos casos de
penhora para
pagamento de
prestação
alimentícia.
Entretanto, tal
situação não foi
ventilada em sua
impugnação e não
se amolda ao
presente processo.
Em sendo assim,
resta concluir pela
não comprovação
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

do efetivo
pagamento de tais
despesas médicas,
nos moldes
determinados pelos
incisos II e III, §1o,
do art. 80 do
RIR/99.
12. Destaque-se ainda que o contribuinte anexou laudos de exames da Clínica
Radiológica Santa Lúcia (fls. 62/63) datado de 27/08/2005, do Laboratório Amaro (fls.
64, 71, 73 e 77) datados de 24/01 e 11/11 de 2005, de 08/12/2008, de 21/03/2011; do
Laboratório de Análises Clínicas Santa Lucia (fls. 67/70) datado de 29/03/2005; do
Laboratório de Patologia Clínica Rubens Baldanza (fls. 72, 74/76 e 81/82) datados de
04/07/2007, 26/08/2009 e 06/07/2011; do Laboratório Eli Amaro de Carvalho (fls.
78/80) datado de 18/03/2011. Em todos eles, observa-se que o solicitante é o próprio
contribuinte. Entretanto, tais exames não comprovam qualquer tratamento ou
pagamento, uma vez que não resta demonstrado nenhum plano de tratamento ou
acompanhamento médico do contribuinte.
13. Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas
como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento
e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o
teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre
os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
14. Fundamentando as citadas recusas, destaque-se o art. 80, §1o, inciso II, do RIR/99,
ao exigir a comprovação dos requisitos legais nos recibos, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
15. Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor de R$
36.410,00.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2003-006.179 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720003/2013-51

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Original